Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-23.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009275-23.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO GONÇALVES CORREIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN DE BARROS MARTINS - CPF: 053.323.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA– IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL ATESTA QUE O
APELANTE
TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO
S
ILÍCITO
S
– 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACEITE DA ATENUANTE, AINDA QUE PARCIAL E NA FASE ADMINISTRATIVA – 3. CONTINUIDADE DELITIVA APLICÁVEL –
MODUS OPERANDI
SEMELHANTE – CRIMES POSTERIORES EM DECORRÊNCIA DO PRIMEIRO – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição imprópria, quando existe nos autos laudo pericial atestando que o
apelante
tinha plena consciência dos atos ilícitos na época dos fatos, tendo
, pois,
autodeterminação suficiente para responsabilização penal.

2. À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

3. Deve ser aplicada a continuidade delitiva na hipótese de os crimes
serem da mesma espécie e praticados mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com os roubos posteriores como desenrolar do primeiro, em continuação criminosa.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Gonçalves Correia da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1009275-23.2021.8.11.0006
, condenando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e grave ameaça com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II, V e VII, por três vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multas, a serem calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 155689402, postula
seja

absolvi
do
impr
opriamente
, ante
a sua
inimputabilidade.
E,

s
ubsidiariamente,
formulou mais os seguintes pedidos:
“sejam readequadas/redimensionadas as penas do recorrente, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como seja corrigido o quantum de aumento das penas na segunda f
ase das dosimetrias destas (
1/6 - um sexto) e, ao final, seja reconhecido e aplicado o instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo que geraram a condenação do apelante, devendo, consequentemente, ser operada nova dosimetria das penas, nos termos do art. 71, do CP.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
155689403
, requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
165462183
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
155689194
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 02h00min, nas residências particulares localizadas na Rua C, Quadra n. 06, n. 08 e Rua L, Quadra 10, n. 06, ambas no Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, RENATO GONÇALVES CORREIA DA SILVA, vulgo “QUEIXINHO” e JEAN DE BARROS MARTINS, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas brancas, coisas alheias móveis consistentes em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (uma) caixa de som, bebidas e energético pertencentes à vítima
Keitiane
Oliveira Pires, bem como 01 (celular), marca Samsung, modelo J4 e 01 (um) celular, marca Motorola, cor branca pertencentes à vítima Nicole
Sidyane
Santana de Oliveira e seu genitor, Sergio Santana dos Santos. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados a vítima
Keitiane
estava em sua residência, juntamente

com seu namorado Daniel e seu filho de apenas 02 (dois) anos de idade, oportunidade em que RENATO, após pular o muro e arrombar a porta da cozinha do local, com o uso de uma faca, passou a exigir drogas e dinheiro à ofendida. Exsurge que, logo após, seu comparsa JEAN chegou no local, portando uma faca grande, do tipo “açougueiro”. Infere-se que RENATO disse à vítima que ela guardava drogas na casa da pessoa de Nicole, sendo que segurando a faca em seu pescoço, a levou para a residência de sua amiga, a fim de que pegasse drogas no local, momento em que JEAN permaneceu na casa vigiando o namorado e filho de
Keitiane
. Abstrai-se que, ao chegar na casa de Nicole empunhando a faca no pescoço de
Keitiane
, RENATO passou a exigir de Nicole e sua família substâncias entorpecentes, no entanto foi informado que não possuía droga no local, oportunidade em que o denunciado subtraiu o celular de Nicole e seu genitor, retornando para a casa de
Keitiane
.
Dessumi-se
que, ao chegar no local, os denunciados se apossaram dos demais objetos supramencionados, bem como colocaram
Keitiane
, seu filho e seu namorado no carro de Daniel, bem como passaram a dar voltas na cidade, ameaçando-os de morte, sendo que passaram a jogar álcool neles, dizendo que iriam atear fogo no carro com todos dentro. Ato contínuo, foram até algumas “bocas de fumo” para comprar drogas,
sendo que os increpados passaram a usar a substância entorpecente dentro do veículo. Ademais, foram até a casa da pessoa denominada de Marcelo, o qual posteriormente convenceu os denunciados a deixarem a família, liberando-os juntamente com o veículo de Daniel.

para que ela e seu namorado fossem levados ao pronto socorro sendo que, no caminho, depararam-se com os increpados na Rua Joaquim Murtinho. Desponta que ao tentarem abordar e imobilizar os denunciados, RENATO reagiu e sacou uma faca, ocasião que a
vitima
Daniel, a fim de repelir a iminente injusta agressão, acabou por atropelá-lo com o veículo em que
estavam, causando-lhe
escoriações. Infere-se que na sequência ambos os increpados foram conduzidos para o Batalhão da Polícia Militar, sendo presos em flagrante delito. As armas brancas, usadas no roubo, foram apreendidas, conforme termo de exibição e apreensão de id. 67739254 - pág. 12. Por fim, o exame de corpo de delito realizado na vítima
Keitiane
constatou diversos ferimentos provocados por instrumento cortante, inclusive na região torácica e mamária, causados pelos increpados (id. 67739255 - pág. 46/50).

2º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, JEAN DE BARROS MARTINS, com consciência e vontade, constrangeu a vítima
Keitiane
Oliveira Pires, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ela se praticasse ato libidinoso, consistente em beijo lascivo. Ressai que o denunciado, durante a prática do roubo majorado acima mencionado, jogou a vítima sobre uma cama à força, bem como começou a apertar seu pescoço, a fim de que a ofendida beijasse sua boca. Ressai dos autos que, o denunciado passou a beijar a boca da ofendida, tendo parado somente após seu comparsa entrar no quarto e dizer: “rapaz nós somos vagabundos, não somos safados”.
[...]

A materialidade e a autoria do
s
crime
s
de roubo
s
circunstanciado narrado
s
na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação
, porquanto, conforme consta do relatório, a apelante
se limitou a requer
er

a sua
absolvição imprópria, argumentando que
“desde a resposta à acusação se tem notícias de que o apelante é portador de doença mental grave, qual seja, esquizofrenia paranoide, classificada no CID 10 F20.0 e, portanto, era totalmente incapaz, ao tempo do fato, de entendimento sobre o caráter ilícito de suas ações.”

Os pleitos
, todavia,
não merecem acolhimento.

Isso porque
,

o laudo que se vê no ID
155689283
deixa
claro que
“
No caso concreto não foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e
totalmente capaz de se determinar. Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender e se determinar.”

Além disso,
i
nfere-se
da sentença condenatória
que
o magistrado afastou os argumentos
que o

apelante
seria inimputável,
com base nos seguintes argumentos:

[...]
Preliminarmente, como bem trouxe, inclusive, a d. defesa como fundamento do referido pedido, aos autos fora juntado laudo do exame de insanidade mental realizado no réu em que os peritos indicam que aquele é portador de esquizofrenia –CID10:F20, doença incurável, e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas – síndrome de dependência – F19.2
. Todavia, o mesmo laudo, na resposta aos quesitos feitos pelas partes, o d. perito consignou que
o réu tinha plena condição de entender o caráter ilícito da conduta por ele perpetrada
, bem como de se comportar de acordo com esse entendimento.
Nessa toada, embora tenha sido constatado que o réu possua, realmente, doença incurável, nos moldes acima delineados, o perito, o qual possui conhecimentos técnicos para tanto, após todas as avaliações e testes que o laudo pressupõe, consignou que não foi verificado, no caso concreto, nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, reiterando, aduzindo que o réu era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Ainda, corroborando o indicado pelo perito, o denunciado, em sede de interrogatório judicial, embora não se lembre dos fatos, tendo em vista que estava fazendo uso de entorpecente, externou desculpas às vítimas caso realmente tenha sido o agente dos delitos narrados pelo parquet o que demonstra que, realmente, sabe da ilicitude da conduta ora narrada. Desta feita, embora o magistrado, como bem salientou a d. defesa, nos termos do art. 182, do CPP, possua a discricionariedade de aceitar ou rejeitar o laudo confeccionado, verifica-se que se trata de documento, ao menos o que encontra-se amealhado ao feito, de acordo com as respostas aos quesitos formulados, deveras hábil para aferir a imputabilidade do réu e, inclusive, ratificado pelo interrogatório do próprio réu, como dito acima, o qual pediu desculpas às vítimas caso realmente tenha praticado o delito.
Portanto, diante do exposto, nota-se que o réu é imputável e, assim sendo, sua culpabilidade resta preenchida, não havendo qualquer causa que a exclua nos presentes autos.

[...]
Destacamos

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
foram anexados neste
s

autos
outros dois laudos periciais de exame de insanidade mental (com datas anteriores ao
s
fato
s
em discussão: 12.1.2019 e 11.1.2021), referentes a fatos diversos, praticados em datas distintas e apurados em processos diferentes,
nos quais
o
s
profissiona
is
técnico
s

subscritor
es

conclui
ram
que o
apelante
não possuía, naquelas
oportunidades
, consciência sobre a ilicitude de suas condutas e capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento
. Entretanto, isso não influencia o
deslinde do caso
apurados nestes autos,
sobretudo porque, como dito alhures, o laudo referente
aos fatos
em discussão foi claro em destacar que o
apelante
tinha plena consciência dos seus atos.

Aliás, como
foi
consignado no laudo
por último citado
, a patologia do
apelante
tem
“caráter
neuroprogressivo
que cursa com períodos com surtos psicóticos”
,

ou seja, existem períodos que
ele
tem plena consciência e outros em
que tem
surto
, de modo que a
afirmação
pretérita, por ter cunho não permanente, mas variável, não determina o animus do
recorrente
no presente caso, que tem
a
sua análise particular, no sentido da
sua
autodeterminação.

Por conseguinte,
diante da ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar a alegada falta de higidez psicológica do
apelante
quanto à prática dos crimes
patrimoniais ocorridos em 4 de outubro de 2021, não há que se falar em
sua
absolvição imprópria.

Por outro viés, o apelante postula readequaç
ão

da
pena
que lhe foi aplicada
,
com o reconhecimento da
atenuante da
sua
confissão espontânea
;
bem como
que haja a

correção

d
o
quantum
de aumento da pena na segunda fase
,
e, por fim, seja reconhecido e aplicado o instituto da continuidade delitiva.

E
stas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao
apelante
:

[...]
Dosimetria da pena. Com relação ao crime de roubo praticado em desfavor da vítima
Keitiane
.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta acentuado, ante a dinâmica de toda a prática criminosa descrita na instrução, sendo que o réu, inclusive, ameaçou de atear fogo na vítima, seu namorado e em seu filho, uma criança de apenas 02 (dois) anos. O réu possui antecedentes criminais, sendo condenado
em 04 processos, todas condenações transitadas em julgado, conforme folha de antecedentes colacionada ao feito e, portanto, duas condenações serão consideradas como maus antecedentes e as sobejas serão utilizadas na segunda fase da dosimetria com o fito de caracterizar reincidência, mais precisamente a
multirreincidência
do denunciado. Sua conduta social ou personalidade não foram objeto de estudo. Os motivos do crime são normais a espécie delitiva. O fato praticado causou graves consequências à vítima, haja vista que
a mesma
teve de sair de casa, posto o abalo psicológico sofrido, não conseguindo, inclusive, retornar à cidade de Cáceres/MT, de forma tranquila, para visitar a sua família. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Com relação às circunstâncias do delito, analisando os autos verifico a incidência de três causas aptas ao aumento de pena em desfavor do réu, devendo duas dessas serem aplicadas neste momento como forma de majorar a pena do acusado (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário ao cometimento do delito) e a outra (utilização de arma branca) posteriormente, como causa de aumento.
Dito isso, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Para cada uma das causas que tiveram influência nesta fase, culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias, majorei a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há presença de causas atenuantes, todavia, por outro lado, encontra-se nos autos a
multirreinciência
, a qual, conforme jurisprudência firmada, deve ser fixada ao patamar de 1⁄4, tendo vista a maior reprovabilidade. Nesta fase, portanto, resta ao réu pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve incidir uma circunstância apta a majorar a pena intermediária do réu, eis que se trata de roubo qualificado pela violência ter sido exercida com o emprego de arma branca, sendo que opto por majorar a pena do acusado em 1/3 (um terço), não havendo motivos para fixação acima disto, passando, assim, a pena do acusado a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
.
Portanto, resta o denunciado Renato Gonçalves Correia da Silva condenado, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, em desfavor da vítima
Keitiane
Oliveira Pires, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
. Conforme fundamento acima, o presente crime fora praticado em concurso material com os outros dois delitos de roubo e, assim sendo, a presente pena será somada após o cálculo da dosimetria e aplicação do concurso formal aos delitos sobejos, que será realizada na sequência.

Com relação ao crime de roubo praticado em desfavor das vítimas Nicole e Sérgio
. Aqui, consigno que será realizada apenas uma
dosimetria, tendo em vista que ambos os delitos foram praticados na mesma circunstância, não havendo qualquer diferença entre as circunstâncias que serão sopesadas nos moldes do art. 59, do CP, bem como da aplicação de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição da pena. O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta médio, porquanto praticado nos estritos ditames da norma em abstrato. O réu possui antecedentes criminais, sendo condenado em 04 processos, todas condenações transitadas em julgado, conforme folha de antecedentes colacionada ao feito e, portanto, duas condenações serão consideradas como maus antecedentes e as sobejas serão utilizadas na segunda fase da dosimetria com o fito de caracterizar reincidência, mais precisamente a
multirreincidência
do denunciado. Sua conduta social ou personalidade não foram objeto de estudo. Os motivos do crime são normais a espécie delitiva. Não houve consequências graves ao delito a ponto de majorar a pena base do denunciado. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Com relação às circunstâncias do delito foram normais à espécie, devendo a causa de aumento ser sopesada em fase pertinente.
Dito isso, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
. Para a causa que teve influência nesta fase, maus antecedentes, majorei a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há presença de causas atenuantes, todavia, por outro lado, encontra-se nos autos a
multirreinciência
, a qual, conforme jurisprudência firmada, deve ser fixada ao patamar de 1⁄4, tendo vista a maior reprovabilidade. Nesta fase, portanto, resta ao réu pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, vislumbra-se a presença de uma causa de aumento de pena, eis que se trata de roubo qualificado pela violência ter sido exercida com o emprego de arma branca, sendo que opto por majorar a pena do acusado em 1/3 (um terço), não havendo motivos para fixação acima disto, passando, assim, a pena do acusado a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Ainda, como já explicitado, referidos delitos foram praticados em
concurso formal, devendo a pena, assim sendo, nos moldes do art. 70, do CP, ser exasperada, que, para tanto, ante a prática de 02 delitos, fixo em patamar de 1/6.
Ao final, portanto, resta o denunciado Renato Gonçalves Correia da Silva condenado, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, por duas vezes, em desfavor das vítimas Nicole e Sergio, nos moldes do art. 70, do CP, a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multas.
Após toda a dosimetria, reconhecendo a prática do concurso material do primeiro crime de
roubo com estes últimos, somando-se a pena nos moldes do art. 69, do CP, resta ao condenado a pena de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multas.
Ante a pena privativa de liberdade aplicada em favor do acusado fixo como regime inicial para o cumprimento de pena o regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CP. [...]

Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que o
pleito
visando o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao argumento de que o
apelante
confessou a prática delitiva em sede policial merece acolhimento
, porquanto segundo a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça

“
embora
seja revel, o réu confessou extrajudicialmente o entrevero no qual se envolveu com a vítima, e a teor da súmula n.º 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial, ou mesmo retratada.”

(N.U 0001166-96.2019.8.11.0009, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
06
.
2023
e
publicado
no DJE
de
30
.0
6
.
2023)
.

E, no caso em debate,
o
apelante
,
na fase extrajudicial
,
assumiu que invadiu a casa da vítima
Keitiane
para cobrar

o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) que ela
lhe
devia pela compra de entorpecentes
.

E
, ante a negativa de
Keitiane
de que não possuía dinheiro ou drogas naquele momento,
ele pegou
uma faca e afirm
ou

“se você não tem o valor o valor de cinquenta reais de droga para me dar, você vai me dar ou o seu telefone ou qualquer coisa no valor de cinquenta reais”
.

Vê-se, pois, que o apelante
confessa
parcialmente
a autoria e a
subtração
do patrimônio da vítima
, mas
nega o dolo específico
. Entretanto, como dito alhures, ainda assim a atenuante deve ser reconhecida.

Com efeito, c
onfirmando o entendimento
que tem sobre a matéria
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.001.651/MG,
relatado pelo
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15
.
5
.
2023
e publicado no
DJe
de 18
.
5
.
2023.)

Noutro
prisma
, o
apelante
alega que
“
o juízo a quo apenas mencionou que o apelante é
multirr
eincidente
e majorou a pena em 1/4
(um quarto), sem a fundamentação devida para tanto. Entretanto, o percentual a ser aplicado ao caso, de maneira proporcional, razoável e pacificamente fixado na jurisprudência pátria, seria o aumento de apenas 1/6 (um sexto).”

Em razão do reconhecimento da confissão espontânea
do apelante neste voto
, é necessário
a realização do seu cotejo
proporcional com a agravante da
multirreincidência
, para então estabelecer uma fração justa e razoável ao
presente
caso.

Deveras, a
respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a
seguinte
tese
:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

E diante da múltipla reincidência
do apelante
, mesmo compensando uma delas com a confissão, mantém-se o aumento na segunda fase da dosimetria, em pouco menos que a fração de
l/4 (um quarto)
, mas acima da fração de 1/6
(um sexto)
, sendo razoável então o índice de aumento de 1/5
(um quinto)
para cada um dos crimes a que foi condenado.

Além disso, o
apelante
pugna
pela
aplicação da continuidade delitiva, argumentando que
“foram três crimes de roubo imputados ao assistido (crimes da mesma espécie), os quais foram praticados logo em seguida, em Cáceres/MT, em residências vizinhas, através de praticamente o mesmo modus operandi e havendo clara
unidade de desígnios e relação de contexto entre as ações criminosas, restante patente liame entre os crimes e, assim, totalmente pertinente e cabível a aplicação da continuidade delitiva, insculpida no art. 71, do Código Penal, já que cada roubo foi uma continuidade do outro. Deve-se ressaltar também que a continuidade delitiva pressupõe semelhança no modus operandi de que lança mão o réu no cometimento das várias infrações penais. Logo, a lei exige semelhança, não identidade, ou seja, não é preciso que o agente observe estrita e detalhadamente os mesmos métodos de execução em todos os crimes.”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
,

“para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 740.228/SC, rela
tado pelo
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29
.
5
.
2023
e publicado no

DJe
de 31
.
5
.
/2023)

Consoante acima foi asseverado, a apelante
invadiu a casa da vítima
Keitiane
, tendo roubado o seu celular e, em razão de não ter encontrado drogas no local, se deslocou até a casa da Nicole, amiga da
Keitiane
, sob o argumento de que lá encontraria entorpecentes. Na casa da Nicole cometeu novos crimes de roubo
contra
esta
ofendida e

o
seu
pai.

Com isso, verifica-se que o
apelante
praticou um primeiro roubo, e disso se sucedeu os outros dois, logo em seguida, com a primeira vítima até o presenciando, de modo que naturalmente se desenrolaram os crimes posteriores como decorrência dos anteriores, subsumindo a situação à continuidade delitiva.

Dessa maneira
,
“comprovados os requisitos objetivos - delitos de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças - e a unidade de desígnios do agente, deve ser mantida a continuidade
delitiva”
(TJMT,
N.U 0004836-14.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03.05.2023
e p
ublicado no DJE
de
15.05.2023).

Isso porque,
os delitos de roubo não são manifestamente independentes, mas ostentam similitude de
modus operandi
e figuram o segundo e terceiro roubos no desenlace do
iter criminis
do primeiro, a ponto de justificar a aplicação da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal.

Com base
nesses
fundamentos
,
promove-se a readequação da dosimetria, sendo que em relação ao primeiro crime, mantém-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, a qual se agrava em 1/5
(um quinto)
na segunda fase – como resultado da incidência da
multirreincidência
e da confissão
do apelante
–
resultando
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Na terceira fase, permanece a causa de aumento do emprego de arma branca em 1/3
(um terço)
, obtendo-se a
pena
de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

E
,
diante da continuidade delitiva, extirpa-se a dosimetria independente destes últimos dois delitos, passando a acrescer à
pena
do primeiro – o mais grave – a fração de 1/5
(um quinto)
, conforme iterativa jurisprudência, de tal sorte a se determinar a
pena
final em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantendo-se inalterad
os os demais termos da
sentença
condenatória
.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao apelo interposto por

Renato Gonçalves Correia da Silva
,
readequando a
sua
pena
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e

42 (quarenta e dois) dias-multa
, mantendo
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023